Tribunal: TJDFT
Processo: 0735414-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIAGEM A LAZER. REMARCAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. DANO MORAL E DANO MATERIAL. MENOR NO POLO ATIVO DO PROCESSO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. Preliminar de nulidade dos atos processuais. 1.1. A sentença recorrida deve ser cassada por não ter observado que figura nos autos menor incapaz, e que não houve a intervenção do representante do MP no juízo de origem, nos termos do artigo 279, do CPC: “É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.”
2. A falta de intimação do Ministério Público, nas causas em que sua intervenção se faz obrigatória, é capaz de gerar nulidade processual absoluta, nos termos do artigo 178, inciso II, do CPC: “Art. 178. 2.1. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz; (...)”.
3. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - L. 8.625/93, estabelece, dentre outras prerrogativas, e no exercício de suas funções, a de receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com vista (art. 41, inciso IV).
4. O menor figura no polo ativo da ação, e está devidamente representado por seus genitores; nada obstante, há interesse a ser resguardado pelo Ministério Público. 4.1. Desse modo, a inobservância da presença obrigatória de intervenção ministerial gera a nulidade absoluta do processo a partir do momento em que sua participação era necessária, devendo o Ministério Público ser intimado a se manifestar sobre os atos processuais.
5. Preliminar de Nulidade acolhida. Sentença Cassada. Apelação Prejudicada.